Tribunal: TJSP
Processo: 3001317-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000368057
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3001317-84.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado USI ARGAMASSAS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente) e MARCELO BERTHE.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001317-84.2020.8.26.0000 -Voto no 12472
2
Voto no 12472
Agravo de instrumento no 3001317-84.2020.8.26.0000
Agravante: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Agravado: USI Argamassas LTDA
Origem: Vara de Fazenda Pública da Comarca de Mogi das Cruzes
MM. Juiz: Bruno Machado Miano
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução Fiscal. Exceção de
pré-executividade. Determinado o recálculo da dívida limitada
à taxa Selic. Parcelamento do débito que importa confissão em
relação à existência do débito fiscal, mas não obsta a discussão
e o controle jurisdicional dos aspectos jurídicos da cobrança
da dívida.
Decisão mantida.
Recurso desprovido.
Tempestivo e livre de preparado recurso de agravo de
instrumento interposto pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo contra a
r. decisão de fls. 278/283 dos autos da ação execução fiscal de origem, que
acolheu a exceção de pré-executividade oposta pela agravada USI
Argamassas LTDA., nos seguintes termos:
Ante todo o exposto, pois, ACOLHO a exceção de pré
executividade oposta e determino a excepta que proceda o
recálculo das CDA's, aplicando-se a taxa SELIC. Condeno a FESP
em honorários advocatícios que arbitro em 10% do proveito
econômico obtido.
Em suas razões recursais, alega, em síntese, que a
agravada parcelou os débitos em discussão, e que a adesão ao parcelamento é
medida juridicamente incompatível com a discussão judicial da dívida, na
medida em que a celebração do acordo foi condicionada ao reconhecimento
do débito, bem como à renúncia às impugnações eventualmente oferecidas à
cobrança ou desistência daquelas que já tivessem sido propostas, nos termos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001317-84.2020.8.26.0000 -Voto no 12472
3
da Lei Estadual no6.374/89. Por essa razão, argumenta que se deve
reconhecer que a agravada aquiesceu com o valor do débito, inclusive o
cálculo dos juros de mora com a aplicação da Lei Estadual n.o 13.918/2009, e
renunciou a eventuais impugnações oferecidas contra ele. Colaciona julgados.
Requer a reforma da r. decisão agravada.
Contraminuta às fls. 16/25.
FUNDAMENTOS E VOTO.
Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço
do recurso de agravo de instrumento, para, no mérito, negar-lhe provimento.
Inicialmente, de se consignar que o objeto do presente
recurso se limita à análise da possibilidade de revisão de débitos fiscais
incluídos em parcelamento.
Pois bem.
Embora a adesão ao parcelamento importe confissão em
relação à existência do débito fiscal, tal fato não impede a discussão dos
aspectos jurídicos da cobrança da dívida.
Nesse sentido posicionou-se o C. Superior Tribunal de
Justiça, em julgamento de Recurso Repetitivo, no v. acórdão da lavra do
Eminente Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, REsp n.
1.133.027/SP, DJe 16/03/2011:
Processual Civil. Tributário. Recurso Especial representativo de
controvérsia (art. 543-C, § 1o, do CPC). Auto de infração lavrado
com base em declaração emitida com erro de fato noticiado ao
fisco e não corrigido. Vício que macula a posterior confissão de
débitos para efeito de parcelamento. Possibilidade de revisão
judicial. “A Administração Tributária tem o poder/dever de revisar
de ofício o lançamento quando se comprove erro de fato quanto a
qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de
declaração obrigatória (art. 145, III, c/c art. 149, IV, do CTN). A
este poder/dever corresponde o direito do contribuinte de retificar
e ver retificada pelo Fisco a informação fornecida com erro de
fato, quando dessa retificação resultar a redução do tributo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001317-84.2020.8.26.0000 -Voto no 12472
4
devido. Caso em que a Administração Tributária Municipal, ao
invés de corrigir o erro de ofício, ou a pedido do administrado,
como era o seu dever, optou pela lavratura de cinco autos de
infração eivados de nulidade, o que forçou o contribuinte a
confessar o débito e pedir parcelamento diante da necessidade
premente de obtenção de certidão negativa. Situação em que o
vício contido nos autos de infração (erro de fato) foi transportado
para a confissão de débitos feita por ocasião do pedido de
parcelamento, ocasionando a invalidade da confissão. A confissão
da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação
tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos. Quanto aos
aspectos fáticos sobre os quais incide a norma tributária, a regra é
que não se pode rever judicialmente a confissão de dívida efetuada
com o escopo de obter parcelamento de débitos tributários. No
entanto, como na situação presente, a matéria de fato constante de
confissão de dívida pode ser invalidada quando ocorre defeito
causador de nulidade do ato jurídico (v.g. erro, dolo, simulação e
fraude). Precedentes: REsp. n. 927.097/RS, Primeira Turma, Rel.
Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 8.5.2007; REsp
948.094/PE, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma,
julgado em 06/09/2007; REsp 947.233/RJ, Rel. Min. Luiz Fux,
Primeira Turma, julgado em 23/06/2009; REsp 1.074.186/RS, Rel.
Min. Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 17/11/2009;
REsp 1.065.940/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Turma,
julgado em 18/09/2008.
Com efeito, a relação jurídico-tributária surge da lei,
não possuindo natureza contratual, o que justifica a permissão de se discutir
judicialmente os temas jurídicos acerca do débito, ainda que confessado
(Apelação n. 1006421-05.2015.8.26.0053, Relator Desembargador Rebouças
de Carvalho, 9a Câmara de Direito Público, j. 20/05/2015).
Logo, de rigor a manutenção da r. decisão agravada, que
determinou à agravante que proceda ao recálculo dos débitos fiscais e ao
aditamento das CDAs, excluindo o excesso de juros das parcelas vincendas.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e
especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observado o pacífico entendimento do C. Superior Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001317-84.2020.8.26.0000 -Voto no 12472
5
Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária
a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS n. 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ
08/05/2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em sessão
permanente da C. 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos previstos
no art. 1o da Resolução n. 549/2011 deste E. Tribunal deduzidos contra a
presente decisão. No caso, a objeção deverá ser manifestada no prazo de
cinco dias assinalado para oferecimento dos recursos mencionados no citado
art. 1o da Resolução. A objeção, ainda que imotivada, sujeitará aqueles
recursos a julgamento convencional.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora